Tribunal: TJMT
Processo: 1003357-13.2019.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003357-13.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO NOE FILGUEIRA SOUZA - CPF: 203.741.861-20 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), DIVINA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 025.767.041-66 (APELANTE), VANDERLEY COIMBRA DE SOUZA - CPF: 880.218.401-10 (APELANTE), MARCELO COIMBRA SOUZA - CPF: 983.557.591-68 (APELANTE), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ABEL SAUER - CPF: 045.826.629-94 (APELANTE), VALDAMERI TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 01.071.353/0001-45 (APELANTE), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 474.835.041-53 (APELANTE), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ABEL SAUER - CPF: 045.826.629-94 (APELADO), VALDAMERI TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 01.071.353/0001-45 (APELADO), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 474.835.041-53 (APELADO), JOAO NOE FILGUEIRA SOUZA - CPF: 203.741.861-20 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), DIVINA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 025.767.041-66 (APELADO), VANDERLEY COIMBRA DE SOUZA - CPF: 880.218.401-10 (APELADO), MARCELO COIMBRA SOUZA - CPF: 983.557.591-68 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU TODOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Ação De Indenização Por Ato Ilícito. Acidente De Trânsito Com Morte. Responsabilidade Concorrente.
Cinco Recursos Desprovidos
.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização proposta por pais e irmãos de vítima fatal de acidente de trânsito envolvendo três veículos (VW Gol, SCANIA e IVECO), em rodovia estadual, sob alegação de negligência dos condutores dos caminhões.

2. Sentença reconheceu culpa concorrente entre os três envolvidos (vítima, SCANIA/Botuverá e IVECO/Valdameri), com repartição de responsabilidade em 33,33% para cada parte, e fixou indenizações por danos materiais e morais, com limitação da cobertura securitária às apólices contratadas.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a ocorrência de culpa concorrente no acidente fatal; e (ii) a legalidade dos critérios de fixação das indenizações e extensão da responsabilidade das seguradoras.

III. Razões de decidir

4. A prova pericial e testemunhal demonstrou que a vítima, ao tentar desviar de caminhão parado (IVECO), invadiu faixa contrária e colidiu com SCANIA em ultrapassagem indevida, caracterizando culpa concorrente (art. 945 do CC).

5. A responsabilidade solidária dos empregadores e prepostos foi corretamente reconhecida (arts. 186, 927 e 932, III, do CC), sendo legítima a fixação de indenização proporcional ao grau de culpa.

6. As indenizações por danos materiais (pensão, veículo e funeral) e morais foram fixadas de acordo com jurisprudência do STJ, limitadas ao valor das apólices e com dedução do seguro DPVAT (Súmula 246/STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. 05 (cinco) recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "
Havendo culpa concorrente entre a vítima e terceiros envolvidos em acidente de trânsito, a indenização deve ser proporcional à gravidade das condutas, nos termos do art. 945 do Código Civil
".

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 927, 932, III e 945; CPC, arts. 85 e 533, §1o; CTB, arts. 34, 80 e 203.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1880254/MT; AgRg no REsp 1287015/PR; AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1003357-13.2019.8.11.0037

São 05 (cinco) apelações em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que jugou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Acidente de Trânsito movida por

João Noé Filgueira Souza, Divina dos Santos Souza, Vanderley Coimbra de Souza e Marcelo Coimbra de Souza
, em desfavor de

Transportes Botuverá Ltda., Valdameri Transportes Ltda., Mapfre Seguros Gerais S.A., Sul América Companhia Nacional de Seguros
(Allianz Brasil Seguradora S.A.),

Abel Sauer e Eduardo Roberto de Oliveira
.

Segundo consta, o acidente ocorreu em 17/07/2017 às 05h45min, na rodovia MT-130. A vítima
Sidiclei Coimbra de Souza
conduzia o veículo VW/Gol, que colidiu frontalmente com o caminhão Scania (propriedade da empresa
Transportes Botuverá
) após tentativa de ultrapassagem, tendo sido surpreendido com a pista parcialmente obstruída por outro caminhão da marca IVECO (propriedade de
Valdameri Transportes Ltda
.).

A Juíza sentenciante reconheceu culpa concorrente de todos os envolvidos, da seguinte forma:

Empresa Valdameri Transportes Ltda. e condutor Eduardo Roberto de Oliveira: obstrução da pista sem sinalização adequada (art. 80, §1o, CTB). Empresa Transportes Botuverá e condutor Abel Sauer: ultrapassagem em faixa contínua (art. 34, CTB). Vítima Sidiclei Coimbra de Souza: manobra inadequada frente ao risco iminente, invadindo faixa contrária.

Ao final, aplicou o princípio da confiança e o art. 945 do CC, para mitigar a responsabilidade em virtude da concorrência de culpas.

Condenou, de forma solidária, as pessoas jurídicas
Transportes Botuverá Ltda.
,
Valdameri Transportes Ltda.
, e respectivos condutores
Abel Sauer
e
Eduardo Roberto de Oliveira,
ao pagamento de indenização por
danos materiais
nos seguintes termos:

(i)

despesas com funeral a serem apuradas em liquidação de sentença; (ii) indenização pela perda total do veículo pela Tabela Fipe da data do sinistro, corrigido pelo INPC e acrescido de juros legais, ambos a partir do evento danoso; (iii) prestação de alimentos equivalentes a 1/3 (um terço) da última remuneração da vítima, incluindo-se o 13o salário, em favor dos genitores, desde o falecimento até a data em que a vítima do evento danoso atingiria a idade de 75,9 anos ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

Aplicou o índice de deflação no percentual de 0,5% em caso de pagamento da condenação ao pensionamento em parcela única.

Além disso, os demandados foram compelidos a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, corrigido pelo INPC a contar da sentença e juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (responsabilidade extracontratual).

Considerando a culpa concorrente, fixou a responsabilidade de cada parte (autores, Valdameri Transportes Ltda., Transportes Botuverá Ltda. e condutores Abel Sauer e Eduardo Roberto de Oliveira) em 33,33%, e determinou a dedução de tal percentual das condenações (todas as verbas) devidas à vítima.

Fixou a responsabilidade das seguradoras acionadas - Mapfre Seguros Gerais S.A. e Sul América Companhia Nacional de Seguros - aos limites das coberturas e valores estabelecidos na apólice.

Determinou a dedução do seguro DPVAT do valor da condenação judicial, à luz da Súmula 246/STJ.

Distribuiu o ônus da sucumbência em 33,33% para os demandantes e 66,66% para os demandados. Arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (autores) e proveito econômico (réus). Suspendeu a exigibilidade do pagamento em relação aos autores por serem beneficiários da justiça gratuita.

No recurso apresentado por
João Noé Filgueira Souza, Divina dos Santos Souza, Vanderley Coimbra de Souza e Marcelo Coimbra de Souza
(pais e irmãos da vítima), arguem a exclusão da culpa concorrente da vítima.

Impugnaram a valoração feita pela Juíza com base na prova testemunhal e pericial. Afirmaram que a testemunha ocular mentiu em juízo, pois a prova técnica (laudo da POLITEC e fotografias) evidenciou que o impacto ocorreu na pista em que o Gol trafegava. Além disso, destacaram a inexistência de acostamento e a impossibilidade física de desvio pela vítima.

Pediram a modificação da base de cálculo do pensionamento e do seu coeficiente, a fim de que seja de 2/3 dos rendimentos da vítima (R$ 4.909,25). Em pedido alternativo, pediram que sejam com base nos seguintes rendimentos: R$ 4.410,40 (quatro mil quatrocentos e dez reais) ou R$ 3.155,83 (três mil cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

Pugnaram para que a atualização monetária seja com base no INPC, com reajuste anual (janeiro) e, também, que seja constituído capital assegurador.

Requereram a majoração do valor dos danos morais e que, nos danos materiais, seja incluída a despesa com construção de jazigo, bem como o aumento do percentual dos honorários sucumbenciais.

A empresa
Valdameri Transportes Ltda.
defendeu culpa exclusiva da vítima, que realizou manobra à esquerda ao tentar desviar de um caminhão que invadiu a pista, vindo a colidir frontalmente. Destacou que seu veículo não obstruiu a via de forma a impedir a manobra segura pela vítima.

Pediu a redução dos valores das condenações. Sustentou o descabimento à pensão vitalícia, à míngua de prova da dependência econômica dos pais, sobretudo porque a vítima estava desempregada à época do acidente.

Em pedido alternativo, pediu para que seja adotado o salário-mínimo como base de cálculo, diante da ausência de renda comprovada, limitado até que os genitores atinjam 75 (setenta e cinco) anos, em atenção ao princípio da razoabilidade.

No apelo interposto por
Eduardo Roberto de Oliveira
, condutor do caminhão IVECO, de propriedade da Valdameri Transportes Ltda., arguiu sua ilegitimidade passiva, ao argumento de era mero preposto. No mérito, suscitou culpa exclusiva da vítima e pediu a redução dos valores indenizatórios.

A empresa
Transportes Botuverá Ltda.
, também, suscitou culpa exclusiva da vítima, que conduzia em velocidade excessiva e perdeu o controle do seu carro, invadindo a faixa contrária.

Defendeu erro na avaliação da prova, ao argumento de que a Juíza de origem teria desconsiderado a prova pericial e testemunhal que comprovaria a inexistência de culpa do seu preposto e a conduta imprudente da vítima.

Em pedido alternativo, pugnou pela redução do valor das condenações. Quanto ao pensionamento, requereu que a base de cálculo seja de R$ 1.474,25 (um mil quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Impugnou a condenação ao reembolso com funeral, face à ausência de comprovação dos gastos. No mais, pediu a redução de 50% do valor dos danos morais.

Já no apelo apresentado pela Seguradora
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, questionou o direito ao pensionamento por ausência de prova da dependência econômica. Caso mantida a condenação, requereu a limitação do valor ao salário-mínimo e até os 75 (setenta e cinco) anos dos genitores.

Argumentou que a sentença não especificou quais coberturas da apólice (danos materiais, corporais e morais) se aplicam a cada rubrica indenizatória, o que poderia levar à indevida cumulação dos valores segurados. Em vista disso, pleiteou que os danos corporais sejam destinados a cobrir funeral, pensão e jazigo, os danos morais limitados à cobertura específica (R$ 50.000,00) e os danos materiais (veículo) limitados à cobertura patrimonial.

Havendo duas seguradoras no polo passivo e sendo ambas condenadas ao pagamento pelo veículo sinistrado, renunciou à sub-rogação sobre o bem, e requereu que a transferência do salvado ocorra exclusivamente à outra seguradora (Allianz Brasil Seguradora S.A.).

Com base na nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei 14.905/2024), requereu que a correção monetária e os juros sejam calculados conforme a taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação, por se tratar de taxa legal unificada.

Contrarrazões anexadas nos Ids 293007199, 293007200, 293007201, 293007203 e 293007204.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Indenização por ato ilícito movida por
João Noé Filgueira Souza
,
Divina dos Santos Souza
(pais da vítima),
Vanderley Coimbra de Souza
e
Marcelo Coimbra de Souza
(irmãos da vítima) em virtude do falecimento de
Sidiclei Coimbra de Souza
, ocorrido em acidente de trânsito na rodovia MT-130, às 05h45min de 17/07/2017, sentido Primavera do Leste – Paranatinga/MT.

Conforme narrado na inicial, o acidente envolveu o veículo da vítima (VW Gol) e 02 (dois) caminhões: um SCANIA placas OAP4480 (propriedade de
Transportes Botuverá Ltda.
) e um IVECO placas OBR4708 (propriedade de
Valdameri Transportes Ltda
.), segurados por
Seguros Gerais S.A.
e
Sul América

Companhia Nacional de Seguros
, respectivamente.

A alegação central dos parentes da vítima é de que houve negligência dos condutores dos caminhões, os quais teriam obstruído a pista e contribuído decisivamente para a colisão frontal que vitimou Sidiclei.

Pediram o ressarcimento de despesas com funeral, dano material (pensionamento e perda total do veículo), danos morais e constituição de capital assegurador.

Na contestação da Seguradora
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, esclareceu que sua responsabilidade está restrita aos limites da apólice. No mais, defendeu culpa exclusiva da vítima, descabimento do pedido de pensionamento ao argumento de que a vítima estava desempregada no momento do acidente.

A pessoa jurídica
Valdameri Transportes Ltda
. impugnou a versão dos autores quanto à dinâmica do acidente, atribuiu a culpa exclusiva ao condutor do caminhão SCANIA (empresa Botuverá Transportes), em concorrência com a imprudência da própria vítima, a fim de afastar sua participação.

Sustentou que o condutor do caminhão IVECO tinha o direito de confiar que os demais usuários da via agiriam com a mesma diligência e cautela esperadas no trânsito, não podendo antever manobras imprudentes de terceiros.

O motorista do caminhão IVECO,
Eduardo Roberto de Oliveira
, alegou que é parte ilegítima, e conforme art. 932, III, do Código Civil, eventual responsabilidade caberia ao empregador (Valdameri Transportes Ltda.).

No mais, disse que o motorista do caminhão SCANIA, Sr. Abel Sauer (Botuverá), realizou manobra de ultrapassagem perigosa em aclive e em faixa contínua, sem a devida cautela, infringindo artigos 28, 29, 43 e 203 do CTB. Quanto à vítima, disse que invadiu a pista contrária ao tentar desviar, em vez de usar o acostamento, contribuindo para o acidente (culpa concorrente).

A pessoa jurídica
Transportes Botuverá Ltda.
descreveu o acidente sob perspectiva diversa da inicial e da contestação trazida pela dona do caminhão IVECO. Afirmou que o preposto da sua empresa agiu com cautela e que a culpa exclusiva seria da vítima, que teria invadido a contramão por conduzir em velocidade incompatível, colidindo frontalmente com seu caminhão.

Apontou culpa concorrente ou, mesmo exclusiva, da empresa Valdameri Transportes Ltda., que teria deixado seu veículo parado no acostamento sem a devida sinalização. No mais, impugnou todos os pleitos indenizatórios.

O motorista
Abel Sauer
(que dirigia o caminhão SCANIA) foi citado por edital, sendo assistido pela Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral.

A Seguradora
Sul América Companhia Nacional de Seguros

(Allianz Brasil Seguradora S.A.) arguiu que sua responsabilidade fica limitada à apólice da segurada
Transportes Botuverá Ltda.
Defendeu culpa exclusiva da vítima ou concorrente com o caminhão IVECO (Valdemari Transportes Ltda.).

Quanto às indenizações, sustentou que, em caso de conversão da pensão em parcela única, deve-se aplicar deflator (0,5%) para evitar enriquecimento sem causa, conforme precedentes do TRT e doutrina da prudência na indenização tarifada (capital garantidor). Além disso, invoca a Súmula 246 do STJ e requereu a dedução do valor recebido a título de DPVAT da eventual indenização judicial.

Na decisão de saneamento e organização do processo, a Juíza rejeitou as preliminares arguidas pelas partes, fixou pontos controvertidos e deferiu a prova oral, cuja mídia está anexada no ID 293007126.

Foram inquiridas as testemunhas
Maria Lucia Sampaio Andrade e Danilo Lima Liberalesso
e a informante
Irene Alves de France
.

Logo em seguida, apresentadas as alegações finais, a instrução foi encerrada.

A Juíza sentenciante reconheceu a responsabilidade solidária entre empregador e empregado por atos praticados no exercício da atividade profissional.

No tocante ao cerne da questão, a Julgadora se baseou em laudo pericial, depoimentos testemunhais e contexto fático que evidenciaram que a vítima, ao se deparar com caminhão parcialmente obstruindo a pista (IVECO), optou por desviar à esquerda, colidindo frontalmente com o caminhão SCANIA (que seguia da via oposta e fez ultrapassagem em faixa contínua).

A dinâmica do acidente foi assim delineada:

- O veículo SCANIA (Transportes Botuverá Ltda.), segurado pela
Allianz Brasil Seguradora S.A
., realizou ultrapassagem indevida em faixa contínua;

- O veículo IVECO (Valdameri Transportes Ltda.), segurado pela
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, estava estacionado de modo irregular na via, sem sinalização adequada;

- A vítima, ao tentar evitar colisão, invadiu a contramão e colidiu, de frente, com o veículo SCANIA.

Fundamentou que as condutas de todos os envolvidos ensejaram no rompimento das regras de trânsito, e justificou a fixação de culpa concorrente em 33,33% para cada um dos três veículos, configurando hipótese de aplicação do art. 945 do CC.

Relativamente às verbas indenizatórias, estabeleceu o seguinte:

Dano Material
:

Fixou o pensionamento, face à dependência econômica presumida dos pais da vítima. Arbitrou em 1/3 do último rendimento da vítima (incluindo o 13o salário), desde a data do óbito até que a vítima completasse 75,9 anos (expectativa de vida segundo o IBGE/2017), ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. Fixou índice de deflação de 0,5% nas parcelas vincendas do pensionamento, quando houver pagamento em parcela única.

Determinou a indenização pela perda total do veículo, conforme Tabela FIPE da data do sinistro, corrigido pelo INPC e acrescido de juros legais, ambos a partir do evento danoso, bem como pelas despesas funerárias: presumidas, conforme orientação do STJ.

Foi autorizada a sub-rogação da propriedade dos salvados à seguradora, para evitar enriquecimento ilícito da parte autora. Todavia, não indicou qual das seguradoras.

Dano Moral
:

Considerou que a morte trágica, abrupta e evitável de parente próximo gera, por si só, dano extrapatrimonial presumido. Fixou indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso.

Fixou a responsabilidade das seguradoras (Mapfre e Allianz/Sul América) aos valores de apólice, corrigidos monetariamente desde a contratação, com juros legais a partir da citação. Rejeitou a cumulação de coberturas das apólices (cada cobertura responde isoladamente conforme o contrato).

Determinou a dedução do valor eventualmente recebido a título de seguro DPVAT, nos termos da Súmula 246 do STJ.

Ao final, rateou o ônus sucumbencial em 33,33% para os demandantes e 66,66% para os demandados.

Foram interpostos 05 (cinco) recursos de apelação: (i) pelos familiares da vítima; (ii) por Transportes Botuverá Ltda., (iii) por Valdameri Transportes Ltda., (iv) por Eduardo Roberto de Oliveira, e (v) por MAPFRE Seguros.

Todos requerem a reforma total ou parcial da sentença. Em vista disso, passo à análise individualizada.

-
APELAÇÃO APRESENTADA PELOS FAMILIARES DA VÍTIMA: JOÃO NOÉ FILGUEIRA SOUZA E OUTROS

Os Apelantes alegam, em síntese, a ausência de culpa concorrente da vítima, disseram que o valor a pensão mensal seria irrisório, considerando a capacidade laborativa da vítima, sustentam que o valor dos danos morais teria sido fixado em valor aquém dos precedentes do TJMT e STJ, que é imprescindível indenizar o luto (jazigo) e majorar a verba de funeral, além de ser necessária a constituição de capital garantidor, nos termos do art. 533, § 1o, CPC.

A pretensão recursal, entretanto, não merece prosperar.

Nos termos do art. 945 do Código Civil, se a vítima concorre culposamente para o evento danoso, a indenização deve ser mitigada segundo a gravidade da sua conduta em cotejo com a do réu. Esse dispositivo consagra a chamada “culpa concorrente”, instituto consolidado na doutrina de Rui Stoco:

“
Concorrendo a culpa da vítima com a do agente causador do dano, a sua responsabilidade é mitigada, segundo critério estabelecido no art. 945 do Código Civil
” (Tratado de Responsabilidade Civil, 6. ed., RT, p. 1495).

No caso, a sentença demonstrou de forma coerente que todos os envolvidos infringiram normas de trânsito (arts. 34 e 80 do CTB), de modo que a imputação de culpa concorrente é juridicamente correta.

O conjunto probatório revela que a vítima, diante da obstrução parcial da pista pelo caminhão IVECO (parado na pista contrária), optou por realizar manobra arriscada – desvio à esquerda – e invadiu a faixa oposta, ainda que houvesse espaço no acostamento direito.

Tal conduta foi reconhecida por testemunha ocular do acidente, Sr.
Danilo Liberalesso
, e pelo laudo pericial da POLITEC, o qual indicou a manobra da vítima como um dos fatores determinantes para a colisão com o SCANIA, que seguida no sentido oposto e realizava ultrapassagem em faixa contínua (para desviar da carreta que obstruía a sua faixa de direção).

A Juíza singular aplicou corretamente o comando previsto no art. 945 do CC e repartiu a culpa em 1/3 para a vítima, para o veículo SCANIA e veículo IVECO, isto é, a decisão recorrida está juridicamente adequada e lastreada em dados fático concretos.

Quanto à pensão, adotou-se critério prudente: 1/3 (um terço) do último salário registrado, que foi de R$ 4.733,75 (quatro mil setecentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos, conforme TRCT – Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em razão do óbito, juntado na inicial.

O uso do coeficiente de 1/3 (um terço) está conforme o entendimento majoritário do STJ, que aplica 2/3 (dois terços) da renda até 25 anos de idade e 1/3 (um terço) daí em diante, quando presumida a constituição de núcleo familiar pelo
de cujus
.

Com efeito, a jurisprudência admite pensão aos pais em presunção de dependência, especialmente em famílias de baixa renda.

A título de ilustração, transcrevo o julgado abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no tocante à existência de inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula no 7/STJ.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima
.

4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1880254 MT 2020/0149320-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021).

O valor fixado a título de danos morais (R$ 50.000,00 por autor) está dentro dos parâmetros jurisprudenciais e reflete equilíbrio entre reparação e vedação ao enriquecimento sem causa.

A majoração para 250 (duzentos e cinquenta) salários-mínimos, conforme pleiteado, transborda dos padrões jurisprudenciais, inclusive do STJ, que orienta que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A indenização por "luto de família" e "jazigo" carece de amparo legal e jurisprudencial. A jurisprudência exige prova do gasto efetivo, o que não ocorreu nos autos.

A dor pela perda de ente querido já está compensada na condenação por danos morais. A criação de rubricas autônomas para luto ou jazigo implicaria
bis in idem
, além de extrapolar os limites indenizatórios legalmente fixados.

A constituição de capital segurador (art. 475-Q do CPC) tem natureza excepcional, e é cabível quando houver dúvida fundada sobre o cumprimento da obrigação de pagar pensão.

No caso, os réus são empresas com sede fixa, representadas judicialmente, e a execução da sentença é plenamente viável pelos meios ordinários. Não se justifica, portanto, a imposição de capital segurador, pois não há risco de inadimplemento.

Quanto aos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, entendo que está em consonância com os critérios do art. 85, §2o e §8o do CPC.

Além disso, não há base legal ou razão para a elevação automática da verba para 20%, como pleiteado, notadamente quando a sentença acolheu parcialmente os pedidos, inclusive com reconhecimento de culpa concorrente.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao apelo.

-
APELAÇÃO APRESENTADA POR TRANSPORTES BOTUVERÁ LTDA
.:

Referida Recorrente sustentou, em resumo, a inexistência de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (rompimento do nexo causal), inobservância do princípio da confiança e excludente por fato de terceiro (caminhão IVECO – parado na rodovia sem a sinalização adequada).

No mais, pediu a redução das verbas condenatórias.

Sem embargo à irresignação, o condutor do caminhão SCANIA (propriedade da Recorrente) invadiu a faixa contrária em local sinalizado com linha contínua, ou seja, é incontroverso que houve o descumprindo voluntário do art. 34 do CTB: “
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

De acordo com o art. 203 do CTB, constitui infração de trânsito ultrapassar pela contramão outro veículo onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela (inciso V).

Ainda que a intenção do motorista
Abel Sauer
,

preposto da Recorrente,

fosse desviar do caminhão IVECO, tal manobra foi executada sem a devida cautela.

A doutrina de Rui Stoco é clara: o risco da atividade impõe ao transportador dever redobrado de cautela (Tratado de Responsabilidade Civil, 6a ed., p. 1495).

Portanto, sem delongar no assunto, não há rompimento do nexo causal. No caso em estudo, a responsabilidade solidária é clara, à luz dos arts. 186, 927 e 932, III, do CC, sendo certo que a culpa concorrente não exonera a empresa Recorrente, apenas mitiga as verbas indenizatórias, tal qual ponderado na sentença recorrida.

Sobre o pensionamento, o valor de 1/3 da remuneração da vítima foi fixado com base na tabela do IBGE para expectativa de vida, levando em conta o parâmetro de 75,9 anos, o que é razoável e proporcional, sobretudo por se tratar de prestação alimentícia indenizatória, devida até o falecimento dos pais ou da vítima, o que ocorrer primeiro.

A alegação da Recorrente quanto à utilização de valor específico de salário base (R$ 1.474,25) não foi comprovadamente articulada com documentos que demonstrem a efetiva remuneração mensal e a contribuição do falecido aos pais.

Quanto às despesas com funeral, embora não comprovadas nos autos por meio documental, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, sendo o óbito incontroverso, as despesas com funeral são presumidas, nos termos do REsp 1693414/SP (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/10/2020). Assim, correta a fixação do valor a ser apurado em liquidação.

No mais, é incontroversa a perda total do veículo do falecido, conforme reconhecido pelas partes e corroborado por laudo pericial. Portanto, correta a adoção da Tabela FIPE vigente à época do sinistro para fixação do valor.

Relativamente aos danos morais – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor – o valor não extrapola os padrões de razoabilidade nem configura enriquecimento indevido.

Ademais, não procede a tese de que a ausência de dependência econômica seria fator para reduzir o montante do dano moral, pois os institutos são distintos: enquanto o dano patrimonial exige comprovação de prejuízo material, o dano moral decorre da própria lesão à esfera íntima e afetiva dos autores, com ou sem dependência econômica.

Portanto,
nego provimento
ao apelo.

-
APELAÇÃO APRESENTADA POR VALDAMERI TRANSPORTES LTDA
.:

A Recorrente – proprietária do caminhão IVECO – defende que seu veículo teve o estacionamento justificado e de forma prudente e que a colisão se deu por culpa exclusiva da vítima.

Quanto às verbas indenizatórias, sustentou o descabimento à pensão vitalícia, à míngua de prova da dependência econômica dos pais, sobretudo porque a vítima estaria desempregada à época do acidente.

Em pedido alternativo, pediu para que fosse adotado o salário-mínimo como base de cálculo, diante da ausência de renda comprovada, até que os genitores atinjam 75 (setenta e cinco) anos de idade.

O conjunto probatório constante dos autos — notadamente o laudo pericial, os registros fotográficos e o depoimento da testemunha
Danilo Lima Liberalesso
— corrobora a conclusão de que o veículo de propriedade da Recorrente se encontrava estacionado parcialmente sobre a pista de rolamento, em horário de pouca visibilidade (por volta das 05h45min), sem a devida sinalização, em violação ao disposto no art. 80, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro.

“
Art. 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.

§ 1o A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN
”.

Ainda que tenha havido falha da vítima, condutor do VW/Gol, a conduta omissiva da empresa Recorrente, também, foi causa eficiente para a ocorrência do sinistro. O fato de o veículo não estar em movimento não afasta sua relevância causal, tampouco a responsabilidade do proprietário pela conduta de seu preposto, conforme preceituam os arts. 927 e 932, III, do Código Civil.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade do proprietário ou transportador que, por ação ou omissão, contribui para o dano, a exemplo do julgado abaixo:

“(...) ‘Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes’ (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279)). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Quanto ao pensionamento, foi adotado valor baseado no último salário formal da vítima, respeitando-se a proporcionalidade em face da culpa concorrente.

Não há ilegalidade, tampouco prova de que a vítima estaria desempregada no momento do sinistro, pois o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho deixou muito claro que a vítima trabalhava, com registro na carteira, desde 18/01/2011, e que seu último rendimento era de R$ 4.733,75 (quatro mil setecentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos).

Ademais, a pensão está limitada à expectativa de vida de 75,9 anos, com base na Tábua do IBGE de 2017, critério que encontra amplo respaldo doutrinário e jurisprudencial.

De acordo com a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça "
é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro
(AgRg no REsp 1287015/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016).

No caso, em consulta ao site do IBGE, foi possível confirmar que, em 2017, a expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 76 (setenta e seis) anos (acessado em 08/07/2025 -
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23200-em-2017-expectativa-de-vida-era-de-76-anos
). Portanto, não há razão para modificar o lapso temporal do pensionamento.

Logo,
nego provimento
ao apelo.

-
APELAÇÃO APRESENTADA POR EDUARDO ROBERTO DE OLIVEIRA
:

O preposto da empresa Valdameri Transportes Ltda., e condutor do caminhão IVECO, suscitou sua ilegitimidade passiva, por ser seu subordinado.

No mais, também, arguiu ausência de nexo causal entre sua conduta e o acidente, bem como que agiu no regular exercício de sua função.

Quanto à ilegitimidade, a jurisprudência dominante admite que o preposto seja incluído no polo passivo em ações de responsabilidade civil, sobretudo quando há indícios de conduta culposa.

Para ilustrar, trago jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO DE VIA TERRESTRE – DECISÃO SANEADORA QUE EXCLUIU O MOTORISTA DO CAMINHÃO DO POLO PASSIVO, MANTENDO O SÓCIO DA EMPRESA E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – INSURGÊNCIA DAS AUTORAS – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO MOTORISTA DO CAMINHÃO NO POLO PASSIVO – ARTIGOS 186 E 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – MOTORISTA DO CAMINHÃO QUE, EM TESE, TERIA CAUSADO O DANO (ACIDENTE DE TRÂNSITO) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante dos fatos narrados na inicial, tem-se que Sérgio da Silva, motorista do caminhão, foi quem, em tese, causou o acidente de trânsito, de modo que emerge sua legitimidade passiva para figurar na ação, nos termos do artigo 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil
. (TJ-PR 01116710720238160000 Cianorte, Relator.: substituto Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 29/07/2024, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024).

Na espécie, o Recorrente deixou o caminhão estacionado parcialmente na pista, sem sinalização, e contribuiu diretamente para o risco que se concretizou no acidente fatal.

Em outros termos, embora a responsabilidade da empresa para qual o Recorrente trabalha seja objetiva (art. 932, III, CC), não há impedimento para que o agente direto do fato também responda de forma solidária. Logo, confirmo sua legitimidade e responsabilidade concorrente para o episódio.

A questão atinente ao nexo causal e a culpa concorrente, assim como os valores indenizatórios, foram suficientes esgotados na análise dos apelos anteriores.

Posto isso,
nego provim
ento ao apelo.

-
APELAÇÃO APRESENTADA POR MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
.:

A seguradora Recorrente argumentou a ausência de cobertura securitária ou negativa prévia, defendeu a inexistência de responsabilidade da empresa segurada, pediu a limitação ao valor da apólice e, por fim, pediu a dedução do seguro DPVAT.

Com efeito, comprovada a responsabilidade da Transportes Botuverá Ltda. (empresa segurada pela Recorrente), incide o art. 757 do CC, que obriga a seguradora ao adimplemento das indenizações dentro do limite contratado.

A ausência de negativa prévia não elide o dever de indenizar o valor fixado na esfera judicial.

As temáticas atinentes à responsabilidade concorrente dos envolvidos no sinistro, assim como os valores das indenizações (material, corporal e moral), já foram tratados nos apelos anteriores, não havendo retoques a serem feitos na sentença.

Tal qual determinado na sentença, deverá ser observado, em sede de liquidação, o valor da apólice, inclusive com possibilidade de dedução do valor recebido a título de DPVAT, nos termos da Súmula 246 do STJ.

A incomunicabilidade entre coberturas de danos materiais, morais e corporais foi observada, não havendo amparo legal para interpretação extensiva que permita a soma dos valores previstos em cada item da apólice.

A decisão também se mostrou acertada ao autorizar a sub-rogação do salvado à seguradora, observada a indenização integral do bem. A eventual renúncia ao direito pela Recorrente pode ser formalizada nos autos, não havendo vício na sentença nesse ponto.

A aplicação da taxa SELIC após a citação, conforme redação dada ao art. 406 do Código Civil pela Lei no 14.905/2024, está em consonância com o novo regime legal, devendo ser mantida.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao apelo.

Em resumo,
nego provimento aos 05 (cinco) recursos de apelação
e confirmo integralmente a sentença recorrida.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (autores) e proveito econômico (réus), respeitada a distribuição do ônus fixada na sentença e observada a regra de suspensão da exigibilidade do pagamento em relação aos autores por serem beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025